Tribunal: TJMT
Processo: 1079118-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079118-85.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SIRLEI ANGÉLICA COSTA LIMA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMAÇÃO E O NOVO CARGO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional vertical por titulação, com fundamento na ausência de requisitos legais e na readaptação funcional da requerente a cargo diverso. A autora, efetivada desde 2003, concluiu curso superior de Ciências Contábeis em 2019 e requereu a progressão em 2022 com base na Lei Municipal no 367/2008. A sentença entendeu que a servidora não preenchia os critérios legais, notadamente por estar readaptada a cargo distinto do originário. A autora sustenta o direito adquirido à progressão, alegando compatibilidade entre sua formação e as atribuições atuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional vertical por titulação com base na norma vigente ao tempo do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a readaptação funcional impede o avanço na carreira; e (iii) determinar se houve motivação jurídica suficiente na negativa administrativa do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal vigente à época do requerimento (Lei no 367/2008) prevê como requisitos para a progressão funcional vertical a conclusão de curso com duração mínima de três anos, não exigindo vinculação direta entre a formação e o cargo de origem, tampouco impedindo a progressão em caso de readaptação.
O direito à progressão deve ser analisado com base na norma vigente no momento do pedido, em respeito ao direito adquirido, conforme previsto no art. 5o, XXXVI, da CF.
A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não pode ser utilizada como fundamento para negar o direito à progressão funcional.
A readaptação funcional, conforme art. 37, § 13, da CF, não rompe o vínculo com o cargo efetivo nem limita o acesso aos direitos funcionais, inclusive a progressão, desde que atendidos os requisitos legais.
A formação em Ciências Contábeis é compatível com as atribuições do cargo de técnico administrativo, para o qual a servidora foi readaptada, sendo descabida a exigência de compatibilidade estrita com o cargo de origem.
O ato administrativo que indeferiu o pedido carece de motivação adequada, violando o art. 50 da Lei no 9.784/1999, ao se basear em alegação genérica de incompatibilidade, sem fundamentação técnica ou jurídica específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A norma vigente ao tempo do requerimento administrativo rege os critérios para progressão funcional vertical por titulação.
A readaptação funcional não impede o avanço na carreira do servidor, desde que mantido o vínculo com o cargo efetivo e preenchidos os requisitos legais.
A Administração deve motivar adequadamente a negativa de pedido funcional, indicando com clareza os pressupostos de fato e de direito que embasam a decisão.
A ausência de avaliação de desempenho por inércia administrativa não obsta a progressão funcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 37, caput e § 13; Lei Municipal no 367/2008, art. 9o, incisos I e II e § 5o; Lei no 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Recurso Inominado no 0320785-59.2014.8.24.0038, Rel. Des. Margani de Mello, j. 25.05.2021; STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079118-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLEI ANGELICA COSTA LIMA - CPF: 891.441.471-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025